Tribunal: TJDFT
Processo: 0742933-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742933-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA LAIS NOVAIS MACHADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jéssica Laís Novais Machado contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal e à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que a impediu de tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (cargo 403), do concurso público para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 31/2022). 2. A impetrante foi intimada para recolher as custas iniciais e se manifestar sobre a legitimidade passiva do Governador. Em resposta, comprovou o recolhimento (ID no 65031689 e no 6503190) e apresentou a petição de ID no 65031685. 3. Cumpre decidir. 4. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o). 5. A exigência de apresentação de diploma como requisito para a posse não teve qualquer participação, mesmo que indireta, do Governador do Distrito Federal. Sua atuação limitou-se a nomear a impetrante para o exercício do cargo (ID no 64921681, pág. 2). 6. Como bem fundamentou a impetrante, compete aos Secretários de Estado “dar posse e exercício” aos servidores (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, I). 7. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança, razão pela qual o Governador do Distrito Federal não pode figurar como autoridade coatora. 8. Em situação similar, este foi o entendimento deste Conselho Especial: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GOVERNADOR DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO. VALIDADE. 1. Evidente a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal, eis que não praticou concreta e especificamente o ato impugnado, sua atuação se limitou a nomear o impetrante para o exercício do cargo. 2. Deve ser considerada autoridade coatora apenas o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, a quem compete dar posse aos servidores no âmbito de sua respectiva área, consoante o art. 1o do Decreto no 23.212/2002, valendo ressaltar que o agente administrativo apenas praticou o ato por delegação, o que não afasta a legitimidade do Secretário. [...] (Acórdão 944582, 20160020041933MSG, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/05/2016, publicado no PJe: 03/06/2016.)” [grifo na transcrição]. 9. Registre-se que o precedente citado pela impetrante – o qual reconheceu a legitimidade passiva do Governador – analisou situação fática distinta do objeto deste mandado de segurança, pois se referia ao pedido de nomeação da candidata, cujo ato privativo é, de fato, do Governador do Distrito Federal (LODF, art. 100, XXVII). 10. Reconhecida a ilegitimidade do Governador do DF, não mais subsiste competência do Conselho Especial para processar e julgar o mandado de segurança. Precedente: Acórdão 1300116, 07238293620198070000, Relator: Arnoldo Camanho, Conselho Especial, data de julgamento: 10/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. 11. Diante da ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e da permanência da Secretária de Estado de Educação do DF no polo passivo do mandado de segurança, o processamento do feito deve ocorrer no âmbito de uma das Câmaras Cíveis (RITJDFT, art. 21, II), a quem o processo deve ser redistribuído, com urgência. DISPOSITIVO 12. Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal. 13. Determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça (RITJDFT, art. 21, II). 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO